Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS CAUSADOS POR SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (CEB). ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Às concessionárias de serviço público, como é o caso da CEB, aplica-se a teoria do risco administrativo, consubstanciada na responsabilidade civil objetiva, por força do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal.

2. Mesmo nos casos de responsabilidade objetiva, revela-se imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço prestado pela concessionária de serviço público.

3. Não se desincumbindo a parte autora do ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I, do Código de Processo Civil), no caso, o nexo de causalidade entre os danos experimentados pelos segurados e a suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não há que se falar em responsabilização da concessionária.

4. Apelação conhecida e não provida.